Tribunal: TJDFT
Processo: 0714796-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714796-17.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CNM COMERCIO DIGITAL EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A impetrante agrava da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0703349-75.2022.8.07.0018 – id 121925920) que indeferiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL). Observo, contudo, que, consoante informação do PJe 1o Grau, foi proferida sentença (id 124952805 - autos principais). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como se aferir, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Intimem-se Brasília, 21 de junho de 2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR